Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS D E S P A C H O Em observância ao contraditório e ampla defesa, manifeste-se a agravada, LUCIANA OTTONI CAMPOS, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à documentação juntada ao ID 55465057 e 55467411, a qual indica que o Agravo de Instrumento foi interposto, quando o despacho de ID 55467411, reduzindo o percentual da penhora para 15% (quinze por cento) naquele juízo trabalhista, já havia sido disponibilizado/publicado. Ressalto que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a multa de litigância de má-fé é penalidade cabível, quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro. (AgInt no AREsp 1839459⁄PR, Terceira Turma, DJe 21/02/22). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator